Tribunal: TJES
Processo: 5001133-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAN DAYHAN ALVES NETO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001133-90.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALAN DAYHAN ALVES NETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
preventivo com pedido expresso de liminar impetrado pelo advogado
Lucas Benezoli
em benefício de
ALAN DAYHAN ALVES NETO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do presente
writ
, que o coacto encontra-se na iminência de sofrer constrangimento ilegal, eis que teve sua prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medida protetiva deferida em favor de seu ex-cônjuge.

Sustenta a ilegalidade do
decisum
vergastado, já que a seu ver estariam ausentes, no caso em concreto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e por ter sido cerceado o direito de defesa do paciente no decorrer do trâmite do processo originário.

Por fim, esclarece que o coacto possui residência fixa em Vila Velha/ES e é servidor concursado do Governo do Estado, laborando como técnico em radiologia.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse expedido salvo-conduto em benefício do requerente. No mérito, pela concessão da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

No caso em análise, a autoridade impetrada, por meio das informações constantes no
Id. N° 4259271
, esclarece de forma pormenorizada as circunstancias que a levaram a decretar o cárcere preventivo:

“
Às fls. 19/23 consta o BU de nº 49683997 narrando o primeiro episódio de descumprimento das medidas. (...) Diante das novas declarações prestadas pela vítima, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva de ALAN, juntando aos autos seis boletins unificados registrados pela ofendida em razão de fatos praticados pelo requerido, anteriores e posteriores à vigência das medidas protetivas de urgência (fls. 38/60)”.

Somado a isso, consta a Certidão anexada ao
Id n° 4229670
, fl. 12, a qual atesta que, embora residente em Vila Velha/ES, o requerente
“trabalha no hospital Silvio Avidos, em Colatina/ES, às segundas-feiras”
.

Dessa forma, não obstante as alegações do impetrante de que o decreto preventivo seria desproporcional, frente ao fato de a vítima residir em cidade diversa do paciente, entendo que concreta a possibilidade de contato entre eles, havendo, sim, embasamento para a prisão preventiva.

O
decisum
guerreado pondera, ainda,
“que os fatos relatados (...) revelam o total desrespeito de ALAN em relação à ofendida. Demonstram, também, a sua incapacidade de cumprir a determinação judicial de afastamento e proibição de qualquer contato com a requerente, da qual, inegavelmente, teve conhecimento”
.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a manutenção do decreto preventivo, não se mostrando suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Trago à colação jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora com o entendimento aqui externado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. NATUREZA CAUTELAR. MATÉRIA ATINENTE À AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão agrava foi proferida em ação cautelar, tratando-se de medida protetiva de urgência. Logo, não cabe, neste momento, debater questões que são inerentes a eventual ação penal ajuizada, ou a questões patrimoniais que devem ser discutidas no juízo cível competente. 3. A imposição das medidas protetivas independe da efetiva demonstração de ilícito penal, condicionada a mera constatação de prática de violência doméstica, ou de sua iminência, na forma dos arts. 10 e 22 da Lei 11.340/2006. 4. (...) 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011219000244, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001133-90.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALAN DAYHAN ALVES NETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA -

IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o
em consideração
que o paciente descumpriu reiteradamente as medidas protetivas anteriormente decretadas pelo juízo impetrado.

2
.
Embora residente em cidade diversa da vítima, noticiam os autos que o coacto trabalha às segundas-feiras naquela localidade, existindo concreta possibilidade de contato entre eles.
3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.